Tribunal: TJSP
Processo: 1050481-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Furto de veículo em estacionamento de supermercado evidenciado - Responsabilidade da ré pelo dever de guarda dos bens deixados em suas dependências manifesta - Risco inerente à atividade - Exegese da súmula 130 do STJ - Indenização devida - Apelo improvido.